Tribunal: TJBA
Processo: 8038619-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038619-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (REFIS/BA). LEI ESTADUAL N.º 14.761/2024. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO JUDICIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em Embargos à Execução Fiscal , homologou a desistência da parte autora, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO , extinguindo o feito com resolução de mérito, em razão da adesão ao REFIS/BA (Lei n.º 14.761/2024). 2 - A insurgência recursal limita-se ao capítulo da sentença que afastou a condenação da Apelada em honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que o pagamento da verba no âmbito do REFIS impede nova condenação judicial, para evitar
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do contribuinte em honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, CPC) nos Embargos à Execução Fiscal, quando a extinção do processo decorre da adesão a programa de parcelamento estadual (Lei n.º 14.761/2024) que já previu e incluiu o pagamento de verba honorária na esfera administrativa

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Embora o Apelante invoque a distinção teórica entre encargos administrativos (ADI 6.167/BA , Tema 969/STJ) e honorários sucumbenciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que tal distinção deve ser contextualizada nos casos de anistia fiscal. 5 - A Apelada comprovou o pagamento, no âmbito do REFIS, da rubrica específica "HONORARIOS COBRANÇA JUDICIAL", destinada a remunerar a atuação da Procuradoria em razão do débito executado. 6 - O STJ firmou-se no sentido de que, havendo previsão na legislação
local
do parcelamento para o pagamento de honorários advocatícios, a imposição de uma nova verba sucumbencial na via judicial configura
bis in idem
. 7 - A Lei Estadual n.º 14.761/2024, em seu art. 5º, previu a quitação dos honorários no âmbito do programa como condição para a transação. Tendo o contribuinte cumprido a totalidade dos encargos estipulados na lei específica, não cabe nova exigência na esfera judicial.

IV. DISPOSITIVO
7- Recurso Não Provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual (BA) n.º 14.761/2024, arts. 5º e 7º; LC (BA) n.º 43/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6.167/BA; STJ, Tema 969/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG; STJ, AgInt no REsp 2.086.336/SC; STJ, REsp nº 2.075.544/MG; TJ-BA, APL 00065090520068050039; TJ-BA, APL 05374247420188050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8038619-39.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Apelado
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça